Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGAO COLEGIADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material quando da indicação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, faz-se necessária sua correção por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível interposta pela ré/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão no acórdão recorrido.
4. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
5. Deu-se provimento aos Embargos de Declaração da autora para fixar os honorários de sucumbência na esfera recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração da parte ré.